Tribunal: TJDFT
Processo: 0721188-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0721188-70.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JOSE MOURA FERNANDES AUTORIDADE: JUIZ DE DIREITO DO NUCLEO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DA CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA - NAC DECISÃO 1. Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado por Brunna Gomes Resende em favor de José Moura Fernandes contra decisão do Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia que converteu em preventiva a prisão em flagrante pela suposta prática do delito tipificado no art. 303, §1o, art. 306, caput da Lei no 9.503/97. 2. Em suma, a impetrante destaca que o paciente preenche os requisitos fático-legais para a concessão da liberdade provisória, pois não apresentaria risco à ordem pública, tampouco à instrução criminal e à aplicação da lei penal. 3. Esclarece que não possui antecedentes criminais, tem residência fixa e emprego lícito. Logo, pode responder ao processo em liberdade, sem qualquer prejuízo à persecução penal. 4. Pede a concessão de liminar para responder ao processo em liberdade, expedindo-se o correspondente alvará de soltura e, se o caso, que lhe sejam aplicadas medidas cautelares diversas da prisão. 5. Cumpre decidir. 6. O paciente foi preso em flagrante pela prática, em tese, do delito tipificado no art. 303, §1o, art. 306, caput da Lei no 9.503/97 (inquérito policial no 301/2022 – 19a DP, Ocorrência Policial n.o 7288/2022 – 15a DP, processo no 0717415-08.2022.8.07.0003, 3a Vara Criminal de Ceilândia). 7. Após receber o auto de prisão em flagrante, no prazo máximo de até 24 horas depois da prisão, o Juiz deverá promover audiência de custódia com a presença do acusado, seu advogado constituído ou membro da Defensoria Pública, assim como do representante do Ministério Público. 8. De maneira fundamentada deverá averiguar a possibilidade de relaxar a prisão ilegal,converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes doart. 312 do CPP e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, ou conceder liberdade provisória, com ou sem fiança (CPP, art. 310). 9. O paciente teve a sua prisão em flagrante analisada, oportunidade em que não foram identificadas quaisquer irregularidades. Na mesma ocasião, diante do preenchimento dos pressupostos legais, houve a conversão para prisão preventiva. 10. A decisão destacou que o crime imputado ao paciente tem pena privativa de liberdade superior a 4 (quatro) anos (CPP, art. 313, inciso I). A situação de flagrância é suficiente para demonstrar a materialidade delitiva, com indícios suficientes da sua autoria. 11. Os fatos narrados na ocorrência policial e no correspondente auto de prisão em flagrante denotam a gravidade concreta da conduta, uma vez que o paciente estava conduzindo veículo automotor sem habilitação e embriagado (1.11mgL de ar alveolar), dando causa ao acidente de trânsito descrito na decisão. 12. Nesse cenário, a concessão de liberdade provisória ou a aplicação de medidas cautelares não se mostram recomendáveis, na medida em que se deve prezar pela garantia da ordem pública, assim como da instrução processual. 13. Apesar de argumentar em sentido contrário, os elementos que instruem o processo apontam indícios suficientes da autoria, da materialidade do delito e denotam o perigo de o paciente ser colocado em liberdade, principalmente em decorrência da gravidade concreta da sua conduta. 14. A impetrante afirma que o paciente teria plenas condições de responder ao processo em liberdade, mas não apresentou documentos com o intuito de corroborar suas assertivas, no sentido de que teria residência física e trabalho lícito, além de ser réu primário. 15. O plantão judicial é um instrumento para assegurar direitos individuais com extremo risco de perecimento; não se trata de uma prorrogação do expediente forense à disposição das partes e de seus advogados, razão pela qual o pedido deve ser instruído com todos os elementos indispensáveis à apreciação. DISPOSITIVO 16. Indefiro a liminar pleiteada no Habeas Corpus impetrado em favor de José Moura Fernandes. 17. Comunique-se à 3a Vara Criminal de Ceilândia (processo no 0717415-08.2022.8.07.0003), com cópia desta decisão. 18. Encaminhe-se para reapreciação do Relator, eminente Desembargador Josaphá Francisco dos Santos, integrante da colenda 2a Turma Criminal (art. 4o da Portaria GPR no 1046 de 13 de junho de 2022). Brasília, DF, 27 de junho 2022. Desembargador Plantonista DIAULAS COSTA RIBEIRO